Tribunal: TJDFT
Processo: 0715071-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CONSUMIDOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – RECARGA NÃO CONCRETIZADA – PAGAMENTO COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de ação de ressarcimento de quantia cumulada com reparação por danos morais em que a autora alega que é cliente da ré, de uma linha de telefone celular na modalidade pré-paga e que em agosto/2023 efetuou recarga que não teria sido efetivada, mas após reclamação no Procon/DF recebeu ressarcimento em crédito na linha no valor de R$ 47,00. Alega, ainda, instabilidades no fornecimento do serviço ao longo dos meses, sendo que foi compelida a fazer nova recarga no valor de R$ 15,00 em 03/11/2023, contudo, tal quantia nunca foi ativada.
3. Narra que a intermitência da prestação de serviço de internet lhe causou prejuízos, razão pela qual pede a devolução de R$ 15,00 (referente à recarga não efetuada), bem como indenização por danos morais.
4. Merece parcial reparo a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A autora se desincumbiu em parte de seu ônus probatório (art. 373, I do CPC), na medida em que carreou aos autos o comprovante de recarga de celular no valor de R$ 15,00 (ID 59554048). A ré, por seu turno, não impugnou, especificamente, a alegação de que aquela recarga não teria sido efetivada, o que resulta em reconhecer a veracidade da alegação da autora. Por conseguinte, é devida a restituição daquela quantia.
5. No que diz respeito à reparação por danos morais, melhor sorte não socorre à autora, ora recorrente. A análise da narrativa dos autos e das provas carreadas evidenciam, quando muito, a mera inexecução contratual, sem maiores consequências para a autora, o que não dá ensejo à compensação pretendida. Nessa toada, correta a sentença na parte em que indeferiu o pedido neste particular.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Apenas para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré à devolução de R$ 15,00 (quinze reais) corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros legais a partir da citação.
7. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.